Tribunal: STF
Processo: AI 302935
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário desprovido. 2. Auto-
aplicabilidade do art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 3.
vantagem extensiva aos inativos. 4. Pretenso reexame da causa, com a
apreciação de fatos e provas, que se faz impossível, nos termos da
Súmula 279. Importa, no ponto, ter presente que a decisão das
instâncias ordinárias é definitiva sobre os fatos e as provas. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.